Tribunal: STF
Processo: ARE 1388001
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MARCO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RESP Nº 1.557.461/SC E HC Nº 381.248/MG. PRECEDENTES ANÁLOGOS DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. A Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.557.461/SC, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, e no Habeas Corpus nº 381.248/MG, com Relator para o acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, modificou a orientação anterior e sedimentou novo entendimento, estabelecendo como marco inicial para a concessão de benefícios na execução, após a unificação de penas, a data da última prisão do apenado. Precedentes análogos deste Tribunal.



    2. Agravo conhecido e provido, para estabelecer como marco inicial para a concessão de benefícios na execução, após a unificação de penas, a data da última prisão do apenado."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Depreende-se dos autos primevos que o apenado foi condenado inicialmente pela prática dos crimes de furto tentado (autos de nº 5000021-04.2009.8.27.2731) e de furto simples (autos de nº 5000034-66.2010.827.2731).



    Em seguida, sobrevieram condenações pela prática dos delitos de furto qualificado, referente aos autos de ação penal nº 5004966-92.2013.8.27.2731 e nº 0003013-13.2015.8.27.2731, roubo simples, referente aos autos de ação penal n.º 5002627-97.2012.8.27.2731, e homicídio tentado,referente aos autos de ação penal nº 0005822-73.2015.8.27.2731, sendo que,nestes autos, fora reconhecida a reincidência do reeducando.



    Consoante dispõe o art. 118, I, da Lei de Execuções Penais:'



    (...)



    Na hipótese, é irrefragável o desacerto da decisão agravada ao utilizar como data-base a do julgamento da ação penal 0005822-73.2015.8.27.2731 e não a data da prisão do Reeducando, por estar em descompasso com a jurisprudência sobre o tema.



    Como sabido, não há que falar em necessidade do trânsito em julgado de sentença condenatória para configuração de falta disciplinar,tampouco em ofensa ao princípio da presunção da inocência para fins de regressão de regime prisional, especialmente porque a Lei de Execuções Penais não exige o trânsito em julgado, mas apenas a prática de fato definido como crime.



    Sobre o tema, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.557.461/SC, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, en o Habeas Corpus nº 381.248/MG, com Relator para o acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, modificou a orientação anterior e sedimentou novo entendimento, estabelecendo como marco inicial para a concessão de benefícios na execução, após a unificação de penas, a data da última prisão do apenado.



    Eis a ementa do acórdão prolatado no REsp1.557.461/SC, no âmbito da 3ª Seção daquela Corte, em que se firmou esse entendimento, in verbis:



    (...)



    Assim, diante da consolidação do entendimento de que a alteração da data-base para a concessão de benefícios executórios – na situação de0011699-77.2021.8.27.2700 395295 .V9soma ou unificação de penas provisórias ou definitivas - não encontra respaldo legal, configurando evidente bis in idem, e, por conseguinte, patente excesso de execução, deve-se dar efetividade à nova orientação, que, inclusive, é benéfica ao reeducando, sendo necessário, portanto, determinar que a data base para a concessão dos benefícios da execução seja a da última prisão, ou seja, 11/08/2018.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente